Tribunal: TJMT
Processo: 1040736-10.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra v.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040736-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUNES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.207.217/0001-30 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUNES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.207.217/0001-30 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART
IGO

85, §

11, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. C
aso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra
v.
acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação interposto por ente público e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, reduzidos na forma do artigo 90, §

4º, do Código de Processo Civil.

II. Q
uestão em discussão
:

2.
Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento integral do recurso adverso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC; e (
ii
) saber se a ausência de manifestação acerca da restituição do preparo recursal configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

III. R
azões de decidir
:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Verificada a omissão no acórdão quanto à ausência de análise do pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, impõe-se o saneamento do vício, pois o desprovimento integral do recurso autoriza a incidência do artigo 85, §11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.059
/STJ
.

5. A majoração dos honorários recursais constitui consequência jurídica inerente ao desprovimento integral do recurso, podendo ser reconhecida inclusive de ofício, sendo cabível, no caso concreto, o acréscimo proporcional e razoável em razão da atuação em grau recursal.

6.
Quanto ao pedido de restituição do preparo recursal, inexiste omissão no acórdão, uma vez que a devolução do valor recolhido
se submete
ao
procedimento administrativo próprio previsto no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, não dependendo de determinação judicial expressa no julgamento do recurso.

IV. D
ispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada e majorar os honorários advocatícios em grau recursal, mantido o
v.
acórdão nos demais aspectos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre pedido de majoração de honorários advocatícios recursais configura omissão sanável por embargos de declaração quando houver desprovimento integral do recurso adverso. 2. A restituição do preparo recursal depende de procedimento administrativo específico e não exige pronunciamento expresso no acórdão judicial.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, 90, §4º, e 1.022; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 352.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n
.
1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

contra
o
v.
acórdão
(Id.
364154874
)

pro
ferido
por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e deu parcial provimento ao apelo da ora embargante, reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A embargante suscita duas omissões no acórdão: (
i
)
quanto a
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC e do Tema n. 1.059/STJ; e (
ii
)
quanto
a falta de manifestação expressa acerca do direito à restituição do preparo recursal efetuado por ocasião da interposição da apelação.

A parte embargada
apresentou contrarrazões
(Id.
374453371
)
,
pugnando pela rejeição integral dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, t
rata-se
de embargos de declaração opostos por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS contra o v. acórdão (Id. 364154874) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e deu parcial provimento ao apelo da ora embargante, reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta,
inicialmente
, a existência de omissão quanto
a ausência de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC e do Tema n. 1.059/STJ
.

Com razão a parte embargante
.

De fato, a apelação interposta pela Fazenda Pública foi integralmente desprovida por esta c. Câmara, conforme acórdão embargado. Contudo, embora a embargante tenha requerido expressamente, em contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, o acórdão permaneceu silente sobre a matéria, configurando omissão sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC.

A aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil constitui consequência jurídica inerente ao desprovimento recursal, sendo inclusive admissível sua incidência de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso em exame, contudo, a majoração dos honorários advocatícios foi expressamente requerida pela embargante em sede de contrarrazões, circunstância que evidencia a necessidade de pronunciamento expresso sobre a matéria.

Com efeito, o Tema n. 1.059/STJ firmou orientação no sentido de que a majoração prevista no referido dispositivo pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso interposto perante o Tribunal, requisito plenamente configurado na hipótese, uma vez que a apelação manejada pela Fazenda Pública foi integralmente e, à unanimidade, desprovida por esta c. Câmara.

No acórdão embargado, os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, reduzidos pela metade com fundamento no artigo 90, § 4º, do CPC. Sobre essa quantia deve incidir a majoração decorrente da atuação em grau recursal, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, considerando o trabalho desenvolvido pela parte embargante em sede de contrarrazões, a natureza da demanda e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$
1.0
00,00
(mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

No que se refere à restituição dos valores recolhidos a título de preparo recursal, impõe-se a observância da disciplina prevista no artigo 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pelo Provimento TJMT/CGJ n. 09/2022, o qual estabelece:

“
Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1º A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (https://pav.tjmt.jus.br/).
[...]”.
[sem destaque no original].

Assim, diante da existência de procedimento específico para a solicitação de reembolso, revela-se incabível a apreciação do pedido de restituição do preparo recursal pela via processual ora eleita, devendo a parte interessada observar o rito administrativo próprio, nos termos da norma supracitada.

Por essa razão, a ausência de menção ao ponto não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

dos embargados declaratórios opostos por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, por serem tempestivos e, no mérito
,

ACOLHO-OS EM PARTE
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada e RETIFICAR o dispositivo do acórdão embargado, a fim de majorar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o v. acórdão quanto aos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026